Tribunal: TJES
Processo: 0001636-28.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001636-28.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA CRISTINA SANTOS SENE SILVEIRA

APELADO: JORGEAN BAZONI SILOTTI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001636-28.2019.8.08.0069

APELANTE: ANDREA CRISTINA SANTOS SENE SILVEIRA

APELADO: JORGEAN BAZONI SILOTTI

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL DE MARATAÍZES - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA COMPRA E VENDA (PRETIUM). MANDATO AD NEGOTIA UTILIZADO COMO GARANTIA DE MÚTUO (EMPRÉSTIMO). PAGAMENTO DA DÍVIDA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA GARANTIA ACESSÓRIA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO BEM PELA OUTORGANTE. ATO LÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO OUTORGADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré (Andrea Cristina Santos Sene Silveira) contra sentença que, em Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos do Autor (Jorgean Bazoni Silotti) para condená-la ao pagamento de R$ 200.000,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais). A condenação decorreu da alienação de imóveis pela Ré, os quais o juízo de primeiro grau entendeu já pertencerem ao Autor em virtude de uma procuração "em causa própria". A Apelante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença, alegando que a procuração era apenas uma garantia (
ad negotia
) de empréstimo (mútuo) contraído por seu ex-companheiro, dívida esta que foi integralmente quitada por outros meios, o que tornou lícita a venda posterior dos bens.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) definir a natureza jurídica da procuração outorgada pela Apelante ao Apelado – se mandato "em causa própria" (
in rem suam
), configurando alienação, ou se mandato
ad negotia
, utilizado como garantia de mútuo – e, consequentemente, saber se a quitação da dívida principal extinguiu a garantia, tornando lícita a posterior alienação dos bens pela Apelante (outorgante).

III. Razões de decidir 3. Os documentos anexados pela Apelante (beneficiária do "Bolsa Família" e CTPS sem registro recente) são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, impondo-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC. 4. A procuração "em causa própria" (
in rem suam
), para ser considerada título translativo de propriedade e dispensar prestação de contas, deve conter os elementos essenciais do negócio jurídico que visa disfarçar (compra e venda), quais sejam: a coisa (
res
), o preço (
pretium
) e o consentimento (
consensus
). 5. No caso, o instrumento (ID 10399628) não especifica o
pretium
(preço certo e determinado) pago pelos seis lotes, o que descaracteriza a procuração como
in rem suam
, tratando-se de mero mandato
ad negotia
(para realização de negócios) utilizado como garantia de dívida. 6. O conjunto probatório (matrículas de imóveis e dossiê de veículo) corrobora a tese defensiva de que a procuração serviu de garantia a um empréstimo (mútuo), o qual foi quitado mediante a transferência de outros bens (dois lotes em Lagoa Funda e um veículo Santa Fé) pelo devedor (ex-companheiro da Apelante) diretamente ao credor (Apelado). 7. Extinta a obrigação principal (o empréstimo), extingue-se a garantia acessória (o mandato), por aplicação análoga do art. 1.499, I, do CC. Assim, a alienação posterior dos imóveis pela Apelante a terceiros configurou exercício regular de direito sobre patrimônio próprio já desonerado, não caracterizando ato ilícito. 8. A pretensão do Autor/Apelado de ser indenizado pelos bens dados em garantia, após já ter recebido o pagamento da dívida principal por outros meios, configura manifesto enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) e violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por JORGEAN BAZONI SILOTTI (indenização por danos materiais e morais). Tese de julgamento: “1. A procuração 'em causa própria' (in rem suam), para operar como título translativo de propriedade, exige a presença dos elementos essenciais do negócio dissimulado (compra e venda), notadamente a estipulação de preço (pretium), sob pena de ser considerada mero mandato ad negotia. 2. Utilizado o mandato com cláusula de irrevogabilidade como garantia de mútuo (empréstimo), o pagamento integral da obrigação principal extingue a garantia acessória, liberando o bem e tornando lícita a alienação do imóvel pelo outorgante a terceiros. 3. Configura enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) e violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) a pretensão do credor (outorgado) de ser indenizado pelo bem dado em garantia, após já ter recebido o pagamento integral da dívida principal por outros meios.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001636-28.2019.8.08.0069

APELANTE: ANDREA CRISTINA SANTOS SENE SILVEIRA

APELADO: JORGEAN BAZONI SILOTTI

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL DE MARATAÍZES - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível que visa reformar a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da suposta venda em duplicidade de imóveis que teriam sido anteriormente alienados ao Apelado por meio de procuração.

A Apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

1. Da Gratuidade de Justiça

Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante (ID 10399647).

Verifico que a Apelante anexou declaração de hipossuficiência (ID 10399650), cópia de sua CTPS (ID 10399649) que não indica vínculo empregatício recente, e extratos bancários (ID 10399648) que demonstram ser beneficiária do programa "Bolsa Família".

Ademais, constato que o pedido de gratuidade já havia sido formulado em 2019, quando da interposição do Agravo de Instrumento n.º 0002366-39.2019.8.08.0069, sem, contudo, ter sido objeto de análise expressa na sentença ora recorrida.

Os documentos apresentados são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 98 e 99, §3º, do CPC.

Pelo exposto,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça à Apelante.

2. Do Mérito

O recurso, adianto, merece provimento.

A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da procuração outorgada pela Apelante ao Apelado (ID 10399628, p. 22-24) e, consequentemente, se a alienação posterior de parte dos imóveis pela Apelante configurou ato ilícito.

O d. Juízo
a quo
(ID 10399646) entendeu que o instrumento se tratava de um mandato "em causa própria" (
in rem suam
), nos moldes do art. 685 do Código Civil, configurando uma efetiva transação translativa de direitos. Concluiu, ainda, que a Apelante "não logrou êxito em comprovar que estes bens [o imóvel em Lagoa Funda e o veículo Santa Fé] foram entregues para quitar o suposto empréstimo que gerou a alienação dos seis lotes para o autor".

Contudo, a r. sentença merece reforma.

A procuração
in rem suam
(em causa própria) é um negócio jurídico que excede os limites de um simples mandato. Para que seja considerada como tal, dispensando prestação de contas e sendo irrevogável, ela deve conter os elementos essenciais do negócio jurídico que visa disfarçar – no caso, uma compra e venda.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA . IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL . PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1 . Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3 . O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4.
A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas
. 5 . Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7 . Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. (STJ - REsp: 1962366 DF 2021/0302539-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NUA PROPRIEDADE E USUFRUTO DE IMÓVEL . VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS. POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INSTRUMENTO PÚBLICO . CÓDIGO CIVIL, ART. 657. NULIDADE DO TÍTULO FORMADO DE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DA LEI. 1 .
Em atenção ao princípio da simetria da forma, a procuração para a transferência de imóvel com valor superior ao teto legal, ato para cuja validade é exigido instrumento público, deve ter necessariamente a mesma forma pública ( Código Civil, art. 657).2. Aplica-se à procuração em causa própria - a qual é irrevogável, não se extingue pela morte de qualquer das partes, isenta o mandatário de prestar contas e permite transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais - a regra de que o mandato deverá ser outorgado pela forma de instrumento público quando destinado à prática de negócio jurídico que vise à "constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País" e, portanto, dependa da forma de escritura pública
( Código Civil, art . 108).3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1894758 DF 2020/0151344-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, para a configuração da procuração em causa própria, o instrumento deve conter os elementos
res
(a coisa),
pretium
(o preço) e
consensus
(o consentimento), tal como exigido para o contrato de compra e venda (cf. Art. 481 e 482 do CC).

Ao analisar o instrumento em questão (ID 10399628, p. 22-24), datado de 17/02/2016, embora constem as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, com a menção genérica de que a outorgante "já haver recebido integralmente do procurador a importância devida na venda do imóvel", o documento não especifica o
pretium
, ou seja, o preço certo e determinado pago pelos seis lotes, nem a forma de pagamento.

A ausência desses requisitos essenciais descaracteriza o instrumento como título translativo de propriedade, tratando-se, em verdade, de um mandato
ad negotia
(para administração ou realização de negócios), comumente utilizado como instrumento de garantia.

Acolhida essa premissa, ganha robustez a tese defensiva da Apelante, segundo a qual o mandato foi outorgado para garantir um empréstimo de R$ 450.000,00, contraído por seu ex-companheiro (Sr. Elizeu) junto ao Apelado.

A Apelante sustenta que esta dívida principal foi integralmente quitada por outros meios. As provas documentais corroboram sua alegação: (a) Imóveis em Lagoa Funda: As matrículas de ID 10399628 comprovam que, em 29/08/2016 (data posterior à procuração de garantia), o Sr. Elizeu Siqueira da Silva transferiu a propriedade de dois lotes (matrículas 7004 e 7005) diretamente para o Apelado, JORGEAN BAZONI SILOTTI; (b) Veículo
:
O dossiê do veículo Hyundai Santa Fé (ID 10399628, p. 112) também indica a transferência do bem de Elizeu Siqueira da Silva para JORGEAN BAZONI SILOTTI.

O Apelado, em sua inicial, não nega o recebimento desses bens, mas omite a relação deles com a Apelante. A prova oral (Termo de Audiência, ID 10399641) reforça a tese defensiva, na medida em que o informante do Apelado, Sr. José Renato (que intermediou os negócios), demonstrou insegurança e não soube precisar os valores envolvidos na suposta "compra" dos 6 lotes originais, ao passo que o informante da Apelante, Sr. Rogério, mencionou a notoriedade do Apelado na região pela prática de empréstimos.

O conjunto probatório, portanto, demonstra de forma verossímil que a procuração serviu como garantia de um empréstimo que foi posteriormente quitado pela entrega dos imóveis em Lagoa Funda e do veículo Santa Fé.

Extinta a obrigação principal (o empréstimo), extingue-se a garantia a ela atrelada (Art. 1.499, I, do CC, por analogia ao penhor e hipoteca).

Dessa forma, quando a Apelante alienou 5 dos 6 lotes para a Sra. Raquel dos Santos Dias em 17/01/2017, ela estava dispondo de patrimônio próprio, já desonerado da garantia, não praticando, portanto, qualquer ato ilícito.

A pretensão do Apelado de ser indenizado pelos lotes que serviram de garantia, após já ter recebido o pagamento da dívida principal por outros meios, configura manifesto enriquecimento ilícito (Art. 884 do CC) e viola a boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Destarte, não havendo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, seja material ou moralmente, o que impõe a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a reforma da sentença e a improcedência total dos pedidos do Autor (Apelado), os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, nos termos do art. 85 do CPC.

Condeno o Autor/Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 210.000,00), com base no art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de aplicar honorários recursais (Art. 85, §11, CPC), visto que o recurso foi provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença (ID 10399646), julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por JORGEAN BAZONI SILOTTI (indenização por danos materiais e morais).

Defiro à Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos
ex nunc
.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 210.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.